Tribunal: CARF
Processo: 12196.720135/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12196.720135/2015-19
ACÓRDÃO
2001-008.210 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANA OTANO DA ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BESP. DNIT. IRRF. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
O contribuinte conseguiu comprovar não ter havido omissão de
rendimentos por meio de documentação juntada aos autos, afastando-se
assim a alegação de omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, em dar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.210 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720135/2015-19
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF
referente ao ano-calendário 2010, mediante notificação de lançamento (fls. 46/60), que alterou as
informações contidas na Declaração de Ajuste Anual – DAA, do seguinte modo:

A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.210 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720135/2015-19
3

3. Cientificado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/6) contra o lançamento,
alegando que:
a) Inicialmente, fazem-se necessários alguns esclarecimentos acerca do BESP/DNIT instituído
pela Lei n° 12.155/2009.
b) Note-se que, na supracitada Lei o período para o cumprimento de metas foi compreendido
entre Io de janeiro de 2009 e 30 de abril de 2010.
c) Fato que trata de parcela remuneratória que embora paga em parcela única pudesse haver
antecipações. Ressalta-se que embora paga em parcela única corresponde ao período de 16
meses, corroborando com esse entendimento o servidor que não laborou por todo o período
recebeu pagamento proporcional ao período trabalhado.
d) Sendo assim os servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em
decorrência da Lei n° 12.155 - que dispõe a concessão do Bônus Especial de Desempenho
Institucional — BESP/DNIT, perceberam as parcelas referentes ao período de janeiro a dezembro
de 2009, no ato legal instituídas (tabela 11 anexa a Lei), somente no ano seguinte, ou seja, em
2010, as quais foram efetivamente pagas no contracheque de maio/2010. e) O Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão, órgão gestor do SIPEC, ao emitir os comprovantes de
rendimentos relativos ao ano calendário 2010/exercício 2011, não promoveu a correspondente
discriminação dos rendimentos em conformidade com a Lei n° 12.350/2010, fato esse que gerou a
retenção a maior do imposto de renda retido na fonte, em desacordo com a legislação vigente,
uma vez que o correto seria destacar o valor do BESP/DNIT como Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA e o correspondente imposto retido. f) Aduziu, em seu favor, o Acórdão n°
12-68.213, oriundo da 21a Turma da DRJ do Rio de Janeiro, com base no princípio da
impessoalidade (art. 37 da Constituição da República).
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 125/131 – que não recebeu ementa – manteve o crédito
tributário.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.210 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720135/2015-19
4
Às fls. 153/185 é apresentado recurso voluntário no qual o sujeito passivo alega
duplicidade do lançamento. Junta documentos.
Despacho de encaminhamento de fls. 190 determinou a remessa dos autos para
inclusão em lote/sorteio e o processo foi a mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A Recorrente somente se insurge contra omissão de rendimentos recebidos a título
de bônus especial de desempenho institucional – BESP/DNIT, regulado pela Lei 12.155/2009.
Decisão da DRJ manteve o lançamento a partir da seguinte justificativa:
“13. Todavia, a administrada não comprovou que a parcela de R$9.836,21 integrou o rendimento
relativo ao ano de 2009 e foi paga apenas no ano de 2010 (já que pode ter havido retenção);
tampouco demonstrou que ocupa o cargo intermediário.
14. Tais provas caracterizam-se como de fácil produção, tendo em vista que a contribuinte
poderia ter simplesmente anexado seus contracheques alusivos ao período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010, com a demonstração de que o valor de R$9.836,21 teria a natureza de
BESP/DNIT do ano de 2009. Como não o fez, inviabiliza-se a conclusão de que a parcela de
R$9.836,21 configura RRA referente ao ano de 2009.
A impugnante trouxe decisão da DRJ/Rio de Janeiro (Acórdão n° 12-68.213) para militar em seu
favor, mas: a) nos autos correspondentes ao Acórdão n° 12-68.213, o contribuinte daquele processo
anexou, juntamente com a impugnação, ofício oriundo do DNIT/AM/RR em que se informava a
relação dos servidores que auferiram BESP, o valor do RRA obtido, por cada servidor, em relação ao
ano de 2009, além de outros elementos probatórios em seu favor; b) há outros julgados, como o
Acórdão n° 03-70.834, da DRJ/ Brasília, e o de n° 11-51.464, da DRJ/Recife, que em caso similar
consideram improcedente a impugnação do contribuinte.”
Com o recurso voluntário são apresentados novos documentos.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.210 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720135/2015-19
5
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
A contribuinte apresenta cópia de todos os seus contracheques do ano-calendário
de 2010 – fls. 153/185 – e no documento do mês de abril/2010 é possível verificar o pagamento
da quantia de R$ 9.836,21 a título de “BESP – Bônus Esp. Desemp. Inst”. É ver que neste mês o
IRRF foi significativamente maior quando comparado ao dos demais meses, de modo que assiste
razão à Recorrente.
Importante salientar que os documentos juntados em sede recursal comprovam o
alegado, principalmente quando analisados em conjunto com os trazidos no bojo da impugnação –
a explicação e o passo a passo encaminhado pelo DNIT aos seus funcionários quanto à tributação
da verba.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU PROVIMENTO,

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.210 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720135/2015-19
6

Fl. 196
DF CARF MF
Original